Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703864-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 54100534), interposta pela Autora, MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 54100532), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Na origem, a decisão saneadora, o Juízo de origem decretou a revelia do Réu (ID 54100530). Contudo, tanto nestes autos como nos originários, não se verifica a juntada do instrumento de mandato correlato, apesar desta parte processual consignar em suas contrarrazões o seguinte: “procuração anexa” (ID 54100538). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Com efeito, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido, subsome-se a basilares regras de direito processual civil que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Nos termos do que restou relatado, a irregularidade na representação processual do Réu, ora Apelado, emerge em razão do fato da inexistência de procuração em que sejam outorgados os poderes correlatos à causídica que subscreveu as contrarrazões. É que, nesta fase recursal, não subsiste urgência, tampouco estamos em sede plantão judicial ou há requerimento de tutela provisória. Portanto, necessário se faz que o Apelado regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados em suas contrarrazões, por desentranhamento desta peça, de acordo com o art. 76, § 2o, II, do CPC. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, II, 346, caput, e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, através da juntada do instrumento de mandato assinado, outorgando poderes de representação processual à advogada que subscreve as suas contrarrazões ou a outro (a) de sua preferência, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados nesta peça, por seu desentranhamento. Deixo de assegurar-lhe o prazo previsto no art. 104, § 1o, do CPC, pois não existe urgência; atraindo, assim, a regra inserta no art. 933, caput, deste Código, por se tratar de “questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser considerada no julgamento do recurso”. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 15:22:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador